Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-09.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002417-09.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA COSTA DE SENNA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
ENCARGOS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. VENDA CASADA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

É abusiva a cláusula contratual que estabelece taxa de juros remuneratórios superior em quase 300% à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, justificando a limitação aos índices oficiais.

Encargos moratórios estipulados em patamar muito acima do limite legal devem ser reduzidos a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.

Caracteriza-se como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição da contratação de título de capitalização como condição para liberação de crédito, sendo nula de pleno direito a cláusula contratual correspondente.

A prática abusiva e a cobrança indevida de produtos e encargos não autorizados geram abalo moral indenizável, mormente em contratos de adesão firmados com consumidor hipossuficiente, sendo cabível a condenação em danos morais.

Recurso provido para reformar a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8002417-09.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOSE PAULO DA CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.,
acordam
os magistrados integrantes da
a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.